Tribunal: STF
Processo: RE 262746
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ART. 42 DA LEI MUNICIPAL Nº 10.430, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1988. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL.
Legitimidade do teto remuneratório, na forma fixada pelo dispositivo legal sob enfoque, sendo excluídas de sua incidência as vantagens de natureza pessoal, como tais consideradas apenas as decorrentes de situação funcional própria do servidor e as que representem uma situação individual ligada à natureza ou às condições de seu trabalho (ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, D.J. de 30/11/89).
Hipótese em que não se enquadram os honorários advocatícios, conferidos a todos os integrantes da categoria de Procuradores do Município.
Recurso conhecido e provido.